Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CPAP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. ESTOQUES ZERADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Deferidos os benefícios da justiça gratuita à Recorrente.
2. Os documentos anexados à petição inicial, comprovam a necessidade e a urgência da obtenção do aparelho pleiteado em razão do eminente risco de dano grave e irreparável à Recorrente.
3. Consta do Relatório Médico, a autora é portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave (índice de apneia/hipopeonande 33/h), com importante hipoxemia em sono, conforme polissonografia, “doença de caráter crônico e persistente e consiste na ocorrência de pausas respiratórias repetitivas durante o sono que determinam fragmentação e superficialização do sono, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida”, de modo que a ausência de CPAP pode resultar em aumento de riscos de eventos cardiovasculares.
4. Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, a Agravante está cadastrada como 176a da fila de espera e “o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado encontra-se zerado”, não apresentando o agravado qualquer previsão para o fornecimento do insumo, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS); é incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da Recorrente, considerando que, no período desde a concessão da tutela antecipada recursal, a posição da agravante na fila de espera pouco se modificou.
7. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de confirmar a decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada recursal para determinar que: a) o Distrito Federal forneça “CPAP e Máscara Oronasal” nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão da tutela antecipada recursal; b) não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias, deverá a agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final; se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade da Recorrente.
9. Sem custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).